Tribunal: TJES
Processo: 0000611-98.2018.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000611-98.2018.8.08.0041

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR PAULO BITTENCOURT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000611-98.2018.8.08.0041

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR PAULO BITTENCOURT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CASSIANO SILVA ARAUJO - ES30888-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INVIABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

O recurso de apelação foi interposto pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy, que condenou o réu, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, cumulada com 90 dias-multa.

A denúncia narrou que o réu, no dia 26 de dezembro de 2017, subtraiu um celular LG modelo K10 enquanto a vítima jogava bola em praça pública, evadindo-se em seguida.

A defesa, nas razões recursais, alegou inépcia da denúncia, ausência de provas, aplicação do princípio da insignificância, reconhecimento do furto privilegiado, desclassificação para tentativa, além do direito de recorrer em liberdade e o deferimento da justiça gratuita.

O Ministério Público apresentou contrarrazões e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há seis questões em discussão: (i) saber se a denúncia é inepta por ausência de individualização da conduta; (ii) saber se as provas são insuficientes à condenação; (iii) saber se é aplicável o princípio da insignificância; (iv) saber se é cabível o reconhecimento do privilégio do §2º do art. 155 do CP; (v) saber se a conduta pode ser desclassificada para tentativa de furto; e (vi) saber se é possível o redimensionamento da pena fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A denúncia atendeu aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de modo claro a conduta imputada ao réu, com dados objetivos quanto ao tempo, local, modo de execução, bem subtraído e indícios de autoria. A defesa teve plena possibilidade de exercer o contraditório e a ampla defesa.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a sentença condenatória superveniente afasta eventual vício formal da denúncia, por preclusão consumativa.

8. A prova colhida é harmônica e suficiente para sustentar a condenação. A vítima reconheceu o réu e seu depoimento foi corroborado por testemunhas, especialmente pela confirmação da venda do celular subtraído, reconhecido inclusive por seu IMEI.

9. O princípio da insignificância não se aplica, pois o bem subtraído possui valor relevante e a conduta do agente evidencia dolo específico e reprovabilidade acentuada.

10. O privilégio do §2º do art. 155 do CP não se aplica, pois o bem não foi restituído e houve revenda para proveito econômico, afastando os requisitos legais.

11. A subtração se consumou, nos termos da teoria da apprehensio, uma vez que o bem saiu da esfera de vigilância da vítima, sendo transferido a terceiros e utilizado por período superior a um mês.

12. A dosimetria da pena foi parcialmente revista. A exasperação da pena-base por valoração negativa da culpabilidade, antecedentes, motivos e circunstâncias foi afastada por ausência de fundamentação idônea. A pena definitiva foi fixada em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

13. A atenuante da menoridade relativa não foi aplicada por incidência da Súmula n. 231 do STJ.

14. O pleito de justiça gratuita deve ser analisado no juízo da execução. O pedido de recorrer em liberdade ficou prejudicado pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena imposta, mantendo-se, no mais, a condenação.

Tese de julgamento: "É válida a denúncia que descreve com objetividade a conduta criminosa, permitindo o exercício da ampla defesa, sendo incabível a tese de inépcia quando superada pela sentença condenatória; a prova testemunhal corroborada por elementos objetivos é suficiente à condenação; inaplicável o princípio da insignificância e o furto privilegiado quando o bem subtraído possui valor relevante e há destinação econômica; o crime de furto consuma-se com a retirada do bem da esfera de vigilância da vítima."

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: art. 155, caput e §2º

Código de Processo Penal: art. 41

Constituição Federal: art. 5º, incisos XXXVII e LIV

Súmula 231 do STJ

Jurisprudência relevante citada

STJ – entendimento consolidado quanto à superação da inépcia da denúncia com a sentença condenatória

STJ – entendimento consolidado sobre inaplicabilidade da valoração negativa de motivos genéricos na dosimetria da pena

STJ – aplicação da teoria da apprehensio na consumação do furto

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000611-98.2018.8.08.0041

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR PAULO BITTENCOURT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CASSIANO SILVA ARAUJO - ES30888-A

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta por João Vitor Paulo Bittencourt, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida pelo Ministério Público e o condenou como incurso no art. 155, caput, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, além de 90 (noventa) dias-multa.

A defesa técnica, nas razões recursais, suscita inicialmente preliminar de inépcia da denúncia, sob o argumento de que a peça acusatória não descreveu de forma individualizada a conduta do acusado, prejudicando o exercício da ampla defesa, requerendo, por conseguinte, a nulidade do feito.

No mérito, pleiteia a absolvição, ao fundamento de ausência de provas seguras da autoria delitiva, com invocação do princípio do
in dubio pro reo
. De forma subsidiária, postula a incidência do princípio da insignificância, o reconhecimento da forma privilegiada do furto, a desclassificação para tentativa e, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e do direito de recorrer em liberdade.

A preliminar de inépcia não comporta acolhimento.

A denúncia, conforme se extrai dos autos, atendeu satisfatoriamente aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo, com clareza e objetividade, o fato delituoso imputado ao acusado, com a devida indicação do tempo, local, modo de execução, bem subtraído, circunstâncias do crime e indícios de autoria.

Narrou o
parquet
que, no dia 26 de dezembro de 2017, na Praça da Bíblia, nesta cidade de Presidente Kennedy, o réu, agindo de forma livre e consciente, subtraiu para si um aparelho celular marca LG, modelo K10-K430TV, pertencente à vítima Linniker Fontana Barreto Moreira, aproveitando-se do momento em que esta jogava bola e deixara o aparelho sobre um banco.

A imputação foi clara, objetiva e delimitou com precisão a conduta supostamente criminosa, sendo possível à defesa apresentar resposta escrita e exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa, o que de fato ocorreu.

Ademais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a alegação de inépcia da denúncia resta superada com a prolação da sentença condenatória, por força da preclusão consumativa, razão pela qual rejeito a preliminar.

Superada a questão prejudicial, adentro o mérito recursal.

Sustenta a defesa que a condenação foi proferida sem base probatória suficiente, afirmando que o decreto condenatório estaria amparado unicamente no depoimento da vítima e em elementos indiretos.

Contudo, a instrução criminal revelou conjunto probatório coeso e harmônico, apto a sustentar o juízo condenatório.

A vítima, Linniker Fontana Barreto Moreira, em juízo, declarou de forma clara e direta:

“estava jogando bola, quando viu duas pessoas se aproximando da arquibancada, sendo um deles o acusado, onde seu aparelho celular estava. Após isto, não localizou mais o celular. Afirma que conhecia o réu de vista e não recuperou o objeto do furto”.

Tal narrativa foi corroborada pelos depoimentos colhidos na fase policial e, principalmente, pela prova testemunhal de Maicon Douglas Oliveira da Rocha, que confirmou ter adquirido o aparelho diretamente do réu, afirmando
expressamente:

“encontrou-se com João Vitor na praça no centro desta cidade; João Vitor estava segurando o telefone celular marca LG, modelo K10; então o declarante alega que ofereceu R$ 100,00 (cem reais) pelo telefone celular; João Vitor pediu R$ 100,00 e também o relógio do declarante, que é uma réplica da marca Invicta; então o declarante confirma que negociou o telefone celular que estava na posse de João Vitor, entregando para ele o seu relógio e mais R$ 100,00 da sua namorada Erenilda”.

Esta, por sua vez, em depoimento prestado à autoridade policial, igualmente confirmou:

“a declarante alega que ela e seu namorado Maicon Douglas compraram o celular marca LG modelo K10 do nacional João Vitor Paulo Bittencourt; que na ocasião o namorado da declarante deu um relógio [...] e a declarante deu mais R$ 100,00; que a declarante confirma que utilizou o telefone celular supracitado por aproximadamente 01 (um) mês e depois negociou o telefone na banca de jornal onde são vendidos vários telefones usados”.

Ademais, o IMEI do aparelho subtraído foi identificado e rastreado, sendo efetivamente localizado em poder de Erenilda, conforme documentação anexada aos autos.

As provas, portanto, convergem de forma sólida para a autoria delitiva, sendo a negativa do acusado isolada, sem respaldo fático ou documental.

A tese de aplicação do princípio da insignificância também não encontra amparo.

A jurisprudência pátria, embora admita a incidência do referido princípio em hipóteses de ofensividade mínima, exige que estejam presentes cumulativamente os vetores da inexpressividade da lesão jurídica, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexistência de antecedentes.

No caso, o bem furtado — aparelho celular moderno — possui valor econômico relevante, não havendo nos autos elementos que demonstrem sua irrelevância material.

A conduta do agente evidencia dolo específico e aproveitamento da distração da vítima, em local público, o que acentua o grau de reprovabilidade. Em tais circunstâncias, a aplicação do princípio é juridicamente inviável.

Também não prospera o pedido de reconhecimento do furto privilegiado previsto no § 2º do artigo 155 do Código Penal.

Ainda que se tratasse de réu primário, o valor do bem e as circunstâncias do fato não recomendam a incidência da causa especial de diminuição de pena, sobretudo diante da ausência de devolução do objeto e da destinação para proveito econômico próprio, evidenciada pela revenda.

Quanto à tese de tentativa de furto, esta igualmente não se sustenta.

A subtração restou consumada, pois o bem foi retirado da esfera de vigilância da vítima e transferido para a posse de terceiros, sendo utilizado por mais de um mês por pessoa diversa, o que evidencia a consumação, conforme a teoria da
apprehensio
, consagrada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

No que se refere ao pleito de redimensionamento da pena fixada, verifico que na primeira fase dosimétrica, a pena-base foi exasperada em 1 ano e 3 meses de reclusão acima do mínimo legal, mediante a valoração negativa da culpabilidade, antecedentes, motivos e circunstâncias do crime.

Em relação à culpabilidade, a fundamentação adotada não esclarece os motivos para considerá-la mais gravosa que a prevista no próprio tipo penal, razão pela qual necessário neutralizá-la.

Quanto aos antecedentes, analisando detidamente o sistema SEEU, constatei que todas as condenações existentes em desfavor do réu tratam de fatos posteriores aos tratados nesta ação penal, não se prestando, portanto, a exasperar a pena.

Os motivos reconhecidos como desfavoráveis por visar a obtenção de lucro fácil, não se constituem válidos, como cediço o entendimento dos Tribunais Superiores, para recrudescer a pena.

De igual forma, as circunstâncias do crime também carecem de fundamentação idônea, necessitando seu afastamento.

Desta feita, fixo a pena-base em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Presente a atenuante da menoridade relativa. Contudo deixo de aplicá-la haja vista que a pena já se encontra fixa no mínimo legal, respeitando assim os termos da Súmula n. 231 do STJ.

Diante de tais elementos, fixo a pena definitiva em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Mantenho os demais termos da sentença proferida.

Por fim, quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita, a matéria deverá ser analisada no juízo da execução, consoante orientação jurisprudencial consolidada, e o direito de recorrer em liberdade restou prejudicado diante da própria substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, o que esvazia o objeto do requerimento.

Diante de todo o exposto, dou provimento parcial do recurso, mantendo-se íntegra a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
fixar a pena definitiva do recorrente em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.